Tribunal: CARF
Processo: 10680.720990/2020-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720990/2020-08
ACÓRDÃO
2402-012.745 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB, conforme redação definida pela
lei 13.161/2015, tem vigência para todo o ano calendário em discussão e
não ficará condicionada ao pagamento tempestivo da competência janeiro
ou da primeira competência subsequente para a qual se observe a
existência de receita bruta a ser apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei no
12.546/2011 não estabelece de forma expressa a exigência do pagamento
inicial tempestivo, sendo que a manifestação inequívoca do contribuinte
deverá ser considerada como opção, desde que realizada antes do início de
procedimento fiscal, com base nas declarações por ele prestadas por meio
da DCTF ou da DCTFWeb (confissão de dívida) – Declaração de
Compensação - DCOMP, instrumento que promove a extinção da
obrigação sob condição resolutória e que tornam o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.745 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720990/2020-08
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário interposto.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão 14-106.658 (p. 477), que julgou, na sessão de 29 de
abril de 2020, improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo.
Em sua Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório – DD, (
fls. 361 a 368) que declarou indevidas e promoveu a glosa das compensações efetuadas
pela contribuinte em suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) ao longo do ano de 2016, havidas em razão da desoneração da folha de
pagamento e consequente opção pela Contribuição Previdenciária pela receita bruta
(CPRB) e não pela folha de pagamento.
Esclarece o DD que, em que pese o Código Nacional de Atividade Econômica
(CNAE) principal informado pela empresa contribuinte – 4221-9-02 - possibilitar o
enquadramento na Lei Instituidora da CPRB, a opção pela contribuição substitutiva não se
efetivou em tempo hábil, razão pela qual as compensações foram declaradas indevidas e
os valores compensados foram glosados, sendo exigíveis acrescidos pelos consectários
legais.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.745 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720990/2020-08
3
Cientificado do feito em 31/01/2020 (fls 376) e irresignando-se com ele a
Interessada apresentou, em 03/03/2020, a sua Manifestação de Inconformidade na qual
deduz as razões que passamos a relatar, em apertada síntese. Inicialmente, pugna pela
tempestividade da peça impugnatória e traça breve relato dos fatos, na qual deduz que as
compensações foram desconsideradas por se entender que o pagamento da CPRB da
competência de janeiro/2016 – com vencimento em 20 de fevereiro daquele ano - foi
realizado em atraso, fato que desfiguraria a opção pelo sistema de desoneração.
Nessa linha, deduz que “a Impugnante não realizou tempestivamente o
pagamento da DARF referente ao mês de janeiro no vencimento, mas incluiu os valores no
parcelamento na Receita Federal (RF-PRT IV), juntamente com os valores ainda devidos
relacionados às competências de fevereiro/16 a maio/16 (alguns meses foram pagos
parcialmente, outros ainda estavam integralmente em aberto).” (destacado no original).
Nessa linha, prossegue afirmando que tal parcelamento encontra-se ativo e
sem pendências e que as competências de junho a novembro foram parceladas junto à
PGFN e que a de dezembro/16 foi parcelada junto à Receita Federal, parcelamentos estes
que também se encontram ativos e com o pagamento em dia junto aos respectivos órgãos.
Conclui pela desnecessidade da realização do pagamento tempestivo para
caracterização da opção pela desoneração, entendimento exarado apenas no âmbito da
Solução de Consulta Interna (Cosit) no 14/2018, matéria sob forte questionamento judicial,
que vem de consignar que “a opção do contribuinte se dá pelo cumprimento da obrigação
acessória de informar o Fisco que pretende se utilizar daquela forma de tributação, não
podendo vincular a aceitação da opção ao pagamento do tributo”(destacado no original)
razão pela qual deduz desprovida de razão a glosa, uma vez que as compensações
informadas em GFIP demonstram exatamente o cumprimento das obrigações acessórias
que garantem o inequívoco interesse na adesão ao regime da CPRB.
Noutra linha, mas no mesmo sentido, pugna pela aceitação tácita por parte
da Receita Federal do Brasil (RFB) quanto a natureza dos débitos quando do parcelamento
administrativo e o seu respectivo envio para a cobrança junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), para onde, somente são enviados os débitos líquidos e certos, de
maneira que seria venire contra factum proprium voltar atrás anos depois e considerar que
tais débitos não existem.
Por fim, na linha do princípio da eventualidade, argui o aproveitamento de
todos os parcelamentos e pagamentos já realizados nos prazos e condições acordados para
que “somente a diferença entre as contribuições devidas pela sistemática da CPP em
relação ao regime da CPRB ser cobrado e pago pela Impugnante, nas condições que
estiverem legalmente disponíveis no momento da constituição definitiva desses créditos
tributários.” (destaque no original).
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.745 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720990/2020-08
4
Posto nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à
presente manifestação até a sua decisão final, bem como pleiteia a reforma do DD para
reconhecer a adesão da Impugnante ao regime da CPRB e, consequentemente, deferir as
compensações incluídas em GFIP; caso mantido, requer que os valores já em parcelamento
sejam considerados como pagamento das contribuições em cobrança nas condições em
que parceladas.

Do Julgamento em primeira instância:
Em 29/04/2020, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento, por unanimidade,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, resumidamente, nos seguintes
termos, trazidos na ementa do acórdão:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016 SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No âmbito da sistemática administrativa tributária federal
inexiste o preceito da instância julgadora receber, ou não, a impugnação ou
manifestação de inconformidade com efeito suspensivo, sendo esta matéria
atinente às unidades administrativas não julgadoras.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS. Os
julgados administrativos e judiciais, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do direito
tributário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE. A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e
seguintes deve ocorrer por meio do pagamento, realizado no prazo de
vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada (grifei).
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime
substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.745 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720990/2020-08
5
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
COMPENSAÇÃO EFETUADA EM GFIP. IMPOSSIBILIDADE. GLOSA. DEDUÇÃO
DE VALORES ANTERIORMENTE RECOLHIDOS. Na glosa de valores
compensados em GFIP, por desconsideração de opção incorreta pelo regime
substitutivo das contribuições previdenciárias, devem ser deduzidos dos
valores glosados eventuais recolhimentos indevidamente pagos a título de
CPRB efetivamente comprovados. Valores oriundos de parcelamento não se
revestem da característica de certeza e liquidez para a sua compensação.
Do Recurso Voluntário

Em seu Recurso Voluntário, juntado em 30/06/2020 a contribuinte repisa os
mesmos argumentos apontados na Manifestação de Inconformidade, dos quais
destacamos, em resumo, como pedido:

a) Concessão de efeito suspensivo aos débitos vinculados ao processo administrativo em
análise.
b) Alega ainda que ocorrera anuência tácita da Receita Federal ao encaminhar para a
Procuradoria da Fazenda Nacional pedido de parcelamento dos débitos referentes as
verbas de CPRB.
c) Opção de substituição da Contribuição Previdenciária Patronal-CPP pela CPRB,
alegando ter declarado tal fato em momento anterior ao Despacho Decisório, sob o
argumento de que outras formas que não o pagamento tempestivo da competência
janeiro de 2016 seriam válidos para demonstrar a opção do contribuinte pela
desoneração.
d) Em respeito ao princípio a eventualidade, acaso mantida a decisão, considerar os
valores já em parcelamento como pagamento das contribuições previdenciárias em
cobrança, nas condições em que parceladas.

Na data de 27/06/2024, procede à juntada de documentos, apresentando termo de
Procuração designando patronos.
Não houve contrarrazões da PGFN.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.745 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720990/2020-08
6
Admissibilidade:
O recurso voluntário é tempestivo 1 e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Questão Preliminar:

Considerando que o pedido em comento replica situação já debatida por este
colegiado em julgamentos recentes, passo a tecer breves considerações
Neste ponto, cabe, apenas para fins de esclarecimento, revisitar a manifestação da
Delegacia de Julgamento, onde destaca que no âmbito da sistemática administrativa tributária
federal inexiste o preceito da instância julgadora receber, ou não, a impugnação ou manifestação
de inconformidade com efeito suspensivo, sendo esta matéria atinente às unidades
administrativas não julgadoras.
No curso do processo administrativo tributário, esclarecemos que, sendo
tempestivamente apresentada a manifestação de inconformidade ou, nesta etapa, o recurso
voluntário, a suspensão da exigibilidade é o curso natural a ser observado2, de sorte que é
desnecessário qualquer peticionamento da parte.

Mérito
Traz como apontamento basilar a defesa da tese de que a opção pela CPRB não está
limitada ao pagamento da contribuição substitutiva do mês de janeiro de 2016 até a data de seu
vencimento (20/02/2016) e que a Lei 12.546/2011, em seu parágrafo 13 do artigo 9o determina
que:
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o
será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a
qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
Em razão de dificuldades financeiras, a Recorrente alega que não realizou
tempestivamente o pagamento da DARF referente ao mês de janeiro no vencimento, mas incluiu
os valores no parcelamento na Receita Federal (RF-PRT IV), juntamente com os valores ainda
devidos relacionados às competências de fevereiro/16 a maio/16 (alguns meses foram pagos
parcialmente, outros ainda estavam integralmente em aberto).

1 Em observação ao disposto na Portaria 8112/2020, com redação alterada pela Portaria no 10.199/2020, que
suspendeu, por motivo de força maior, os prazos para a prática de atos processuais no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
2 CTN Art. 151, III c/c o artigo 33 do Decreto 70.235/1972
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.745 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720990/2020-08
7
Assim, a autoridade lançadora, no Despacho Decisório no
4/2020-
RFB/VR06A/DICRED/COMPPREV (fls 351 a 368) destaca, no item 22, estar vinculada à Solução de
Consulta Interna no 14, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE. A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve
ocorrer por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa
a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime
substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados. Dispositivos
Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.

Tal entendimento foi corroborado pela Turma da DRJ/RPO, aderente ao
entendimento trazido na Solução de Consulta Interna Cosit 14/2018, onde destaca, inclusive, que
o parcelamento solicitado pelo contribuinte fora consolidado apenas em 2017 e que, desta forma,
estaria em desacordo com a solução de consulta apontada no Despacho Decisório:
“A propósito do parcelamento, trazido aos autos pela Impugnante – fls. 412/425 –,
ele é revelador de que a sua consolidação se deu somente em fevereiro de 2017
com o primeiro recolhimento efetuado em 24/02/2017”. (grifei)

Entretanto, entendimento similar ao apresentado pelo contribuinte foi trazido pela
Solução de Consulta no 03/2022, em cuja ementa abaixo destaquei alguns pontos
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades
e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a
ausência de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.745 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720990/2020-08
8

Destaco que esta turma já se debruçou sobre o tema recentemente e, de forma
unânime, assim se posicionou:
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE
PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual
haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546/2011 não estabelece
expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da
DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022
(Acórdão 2402-012.565, Relator Conselheiro Gregório Rechmann Junior, sessão de 06 de
março de 2024)

Para consolidar o entendimento acerca deste novo cenário, é necessária a análise
teleológica da Lei 12.546/20113 e a oportuna alteração de sua redação determinada pela Lei
13.161/2015.
Sendo o objetivo da lei desonerar setores econômicos listados, na prática observou-
se que, em casos específicos, onde a utilização de mão de obra não era intensiva, ocorria efeito
oposto. Ou seja, a contribuição sobre a receita bruta era superior a contribuição previdenciária
patronal (contribuição usual prevista na Lei 8212/91), provocando questionamentos ao Poder
Judiciário, uma vez que a redação da Lei determinava aos setores atingidos o pagamento da CPRB,
sem previsão de opção pela contribuição baseada na folha de pagamento.
A solução, trazida ao final do ano de 2015, foi a de tornar esta uma faculdade do
Contribuinte, observadas as seguintes regras:
1) A opção seria irretratável
2) Valeria para todo o ano calendário, sendo apurada a partir de janeiro de cada
ano ou do primeiro mês em que a empresa tenha receita bruta apurada (ou
seja, não é possível alterá-la no decorrer do ano).

3 Itens 18 a 22 da Exposição de Motivos da Medida Provisória 540/2011
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.745 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720990/2020-08
9
Neste contexto, inexistindo o registro de opção antes do início de um procedimento
fiscal, a contribuição a ser considerada para fins de lançamento será a usual, ou seja, aquela
prevista nos incisos I e III do caput do artigo 22 da Lei 8212/91.

Tal entendimento é idêntico ao apresentado na Conclusão da Solução de Consulta
Interna 03/2022, a seguir transcrito:
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio
de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de
receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo
– atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há
prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha
de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018
Uma vez constatado que a recorrente efetuou a confissão dos débitos e realizou seu
parcelamento em momento pretérito ao início do procedimento de fiscalização, verifica-se que
efetivamente lhe assiste razão

Diante do exposto faz-se necessário a reforma do Acórdão recorrido no sentido de e
afastar as glosas relativas ao ajuste informadas no campo compensação na GFIP, conforme
disposto no Ato Declaratório Executivo Codac no 93, de 19 de dezembro de 2011, para o ano-
calendário 2016. Prejudicadas as demais teses.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por dar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 542
DF CARF MF
Original